Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-17.2016.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Réu que, atuando como interventor da Santa Casa, determinou a confecção e distribuição de panfletos na cidade, os quais imputavam fatos falsos ao autor. Autoria incontroversa. Dano moral configurado. Circunstâncias dos fatos que demonstram a intenção do réu em violar a esfera íntima da pessoa do autor.

Indenização. Valor deve refletir a

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Réu que, atuando como interventor da Santa Casa, determinou a confecção e distribuição de panfletos na cidade, os quais imputavam fatos falsos ao autor. Autoria incontroversa. Dano moral configurado. Circunstâncias dos fatos que demonstram a intenção do réu em violar a esfera íntima da pessoa do autor.

Indenização. Valor deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. Cabível a manutenção dos valores arbitrados, levando-se em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sucumbência mantida. Apelante que deu causa à demanda. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000583-17.2016.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante LEANDRO
FRANCISCO GOMES CARDOSO, é apelado PAULO CÉSAR MARTINS GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-17.2016.8.26.0160 -Voto no
2
Voto no 35788
Apelação Cível no 1000583-17.2016.8.26.0160
Apelante: Leandro Francisco Gomes Cardoso
Apelado: Paulo César Martins Guerra
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Descalvado
Juiz: Dr. Enderson Danilo Santos de Vasconcelos
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Réu
que, atuando como interventor da Santa Casa, determinou a
confecção e distribuição de panfletos na cidade, os quais
imputavam fatos falsos ao autor. Autoria incontroversa. Dano
moral configurado. Circunstâncias dos fatos que demonstram a
intenção do réu em violar a esfera íntima da pessoa do autor.
Indenização. Valor deve refletir a reprovabilidade da conduta do
ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem
causa do ofendido. Cabível a manutenção dos valores arbitrados,
levando-se
em
conta
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade. Sucumbência mantida. Apelante que deu causa à
demanda. Recurso improvido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 776/793, para a fim de
condenar o requerido Leandro Francisco Gomes Cardoso a pagar ao requerente,
a título de danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida
monetariamente do arbitramento, conforme tabela prática deste Tribunal, com
juros de 1% ao mês a contar do evento lesivo. O réu Leandro Francisco Gomes
Cardoso foi condenado ao pagamento das custas, e honorários advocatícios aos
demais réus e ao requerente, diante da substancial sucumbência e da aplicação
do princípio da causalidade, tendo este dado causa a propositura da demanda.
Opostos embargos de declaração, foram parcialmente
acolhidos para integrar a sentença, passando a constar a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da
condenação, ao requerente e aos demais requeridos (803/804).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-17.2016.8.26.0160 -Voto no
3
Inconformado, apela o réu Eduardo Francisco Gomes
Cardoso as fls. 806/834, alegando, preliminarmente a nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa. No mérito, alega que agiu no estrito cumprimento de seu
dever legal e insiste na inocorrência dos danos morais. Pugna pela
improcedência da ação e, subsidiariamente, pela redução do quantum
indenizatório para o montante de R$2.000,00. Por fim, insurge-se em relação à
condenação no pagamento dos honorários decorrentes da sucumbência aos
demais réus, assim como também para o fim de se determinar que a fixação da
verba honorária deverá ser assim distribuída: ao advogado do autor o equivalente
a 10% do valor atualizado da condenação imposta no valor de R$20.000,00 e ao
advogado do ora Recorrente, o equivalente a 10% do proveito econômico
auferido, ou seja, a não condenação em R$180.000,00.
Contrarrazões as fls. 848/861.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
Sustenta o apelante que o seu direito de defesa foi
tolhido em razão de o juízo ter indeferido, quando da audiência (fls.642), o seu
pedido de oitiva de uma testemunha que foi referida por outra.
Veja-se. Na ocasião o magistrado “a quo” se
pronunciou no seguinte sentido: “Indefiro a oitiva de Marcelo Monzani referido no
depoimento da testemunha Gerson de Oliveira considerando que o requerido
Leandro em seu depoimento pessoal afirmou que emitiu a ordem para a
elaboração dos panfletos (fls. 81)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-17.2016.8.26.0160 -Voto no
4
Segundo se observa, diante da confissão expressa do
apelante de que determinara a impressão dos panfletos, afigurou-se
desnecessário ao juiz, para a formação da sua livre e motivada convicção sobre o
tema, ouvir a mencionada testemunha.
Se isso não bastasse, como o verdadeiro destinatário
das provas é o juízo, ele poderia avaliar a necessidade de produção de cada um
dos meios probatórios indicados pelas partes e, eventualmente, indeferir aqueles
que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide, frente aos
demais elementos probatórios já existentes nos autos.
Ultrapassada a preliminar, passa-se ao julgamento do
mérito do recurso.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada pelo autor Paulo Cesar em face do ora apelante e demais corréus, na
qual alega que no ano de 2014 fora instaurado inquérito civil para averiguar
denúncias feitas por conta de irregularidades na prestação dos serviços
municipais de saúde. Alega que o Réu Edmilson representou contra o autor no
CREMESP dando ensejo à uma sindicância, que foi arquivada e, posteriormente
ofereceu denúncia em face do Requerente ao MP que resultou na instauração de
Inquérito Civil, também arquivado após a conclusão. Alega que Edmilson
ofereceu tais denúncias infundadamente e com o único objetivo de denigrir a
imagem do autor. Alega que em 2014 mantinha contrato com a Santa Casa,
firmado desde 2008, no entanto, o réu Leandro Francisco Gomes Cardoso,
informou-o da não renovação ou prorrogação deste contrato levando em
consideração as denúncias oferecidas por Edmilson.
Conta que em 26 de setembro de 2014, o ora apelante
Leandro determinou que agentes comunitárias de saúde distribuíssem panfletos,
posteriormente, disse sobre o teor do panfleto o seguinte "não ia dar em nada" e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-17.2016.8.26.0160 -Voto no
5
"as pessoas estavam criando pelo em ovo", determinou a distribuição com
fundamento em esclarecer alguns fatos à população. Alega que o panfleto
afirmava que o contrato foi rescindido em decorrência de supostas irregularidades
cometidas pelo autor, afirmando que este teria recebido seus vencimentos sem
prestar serviços em determinado período. Alega que o panfleto teve a intenção
apenas de denigrir a imagem do autor e não de informar os munícipes. Alega que
o material foi produzido e distribuído à custa da Prefeitura do Município de
Descalvado por determinação do réu Leandro. Tal panfleto é identificado como
sendo emitido pela Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado, que à época tinha como interventor o próprio réu Leandro,
Secretário de Administração do Município e interventor na instituição por
determinação do Prefeito. Sustenta que além de ter a sua honra atingida teve
também que responder a diversas investigações que se iniciaram devido às
imputações falsas que lhe fizeram os réus. Alega responsabilidade solidária dos
Requeridos. Ante o exposto, requer a procedência do pedido a fim de condenar
os requeridos solidariamente ao pagamento, a título de danos morais, no valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais).
A r. sentença, ao entender que a produção e a
distribuição do panfleto foram realizadas pelo apelante e que isso causou danos
morais ao apelado, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo no
pagamento de indenização na quantia de R$ 20.000,00.
Insurge-se o réu Leandro.
Pois bem.
O recurso não merece provimento.
Ora, é fato incontroverso nos autos a autoria e
distribuição dos panfletos, já que confessado pelo próprio apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-17.2016.8.26.0160 -Voto no
6
E, ao contrário do que alega, o réu não está amparado
pela excludente do estrito cumprimento do dever legal, uma vez que, mesmo se
tivesse recebido ordens superiores para a confecção e distribuição dos panfletos,
poderia ter se recusado a cumpri-las.
Portanto, não há dúvidas que o requerido ofendeu
moralmente o autor, ao determinar a produção e distribuição do panfleto de fls.
81, dando conta de fatos inverídicos sob o título de “a verdade dos fatos sobre a
não renovação do contrato com o autor”.
O réu, sem dúvida, extrapolou o limite da
razoabilidade, ofendendo a hora, dignidade e imagem do autor.
Não há dúvidas de que esses panfletos tiveram
repercussão pública, até mesmo porque o réu utilizou do aparato do Município
para praticar seu ato lesivo, como bem ressaltado na r. sentença, ele não o fez na
qualidade de Secretário de Administração, mas de interventor da Santa Casa,
utilizando-se de seu fluxo facilitado nos órgãos do Município apenas para ocultar
que era o responsável pelas declarações.
A doutrina e a jurisprudência são unânimes e
convergentes, como destacado pelo autor Rui Stoco, em 'Tratado da
Responsabilidade Civil', no sentido de que o dano moral prescinde de
demonstração de resultado lesivo ou de demonstração, pelo ofendido, de
repercussão a seu prejuízo mercê da ofensa recebida (Ed.. Revista dos Tribunais,
2001, pag. 1366).
O dano, portanto, existe e é efetivo, devendo o autor
ser indenizado nos termos da lei.
Quanto ao montante indenizatório a r. sentença
também não merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-17.2016.8.26.0160 -Voto no
7
É de conhecimento geral, na doutrina e na
jurisprudência, que o valor dos danos morais deve refletir a reprovabilidade da
conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem
causa do ofendido.
Em suma, a indenização do abalo moral abrange o
aspecto ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de se tornar
inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação de lucro (Caio
Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Editora Forense, p.
318). E para que ela se dê de maneira justa, deve-se levar em conta critérios de
proporcionalidade e razoabilidade na apuração do “quantum”, atendidas as
condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a
extensão e a gravidade do dano.
Ponderando-se todos aqueles fatores e aplicando-os
ao caso concreto, conclui-se que os R$20.000,00 arbitrados pelo MM. Juiz "a
quo" não se mostram excessivos, levando-se em consideração a grande
repercussão da publicação realizada.
Por fim, mantem-se a solução dada à sucumbência,
eis que os fatos que geraram o ilícito objeto da demanda foram todos praticados
pelo apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR